Tribunal: TJDFT
Processo: 0747421-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747421-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA AGRAVADO: DIEGO DE BARROS DUTRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0730890-03.2023.8.07.0001, movido por DIEGO DE BARROS DUTRA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, mantendo-se a penhora do valor de R$ 4.913,73, nos seguintes termos (ID 174680264): “Trata-se de ação de cumprimento de sentença referente a cobrança de honorários de sucumbência em que litigam as partes qualificadas nos autos em epígrafe. A parte executada apresentou impugnação à penhora realizada através do sistema Sisbajud, argumentando, primeiramente, que não foram atendidos os preceitos do art. 524 do CPC, além de se tratar de valor inferior a 40 salários-mínimos, tornando o valor impenhorável. Intimada, a parte exequente se manifestou no ID no 174234937. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, quanto ao argumento de que o pedido de cumprimento de sentença não observou o art. 524 do CPC, este não merece prosperar. A decisão de ID 166723214 determinou a emenda à petição inicial, o que foi corretamente atendido pela petição e documentos de ID 167163439, demonstrando a correção do pedido. Ademais, analisando detidamente os argumentos apresentados pelas partes, de fato, o valor penhorado é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, o que, a princípio ensejaria a aplicação do disposto no art. 833, X do CPC. Ocorre que as peculiaridades do caso concreto impõem a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que aduz ser relativa a impenhorabilidade preconizada no art. 833 do CPC, podendo ser mitigada diante da ponderação entre os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução. Nestes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO DE TESE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NATUREZA VINCULADA. MERITO IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Não é cabível introduzir matéria nova nos embargos de declaração, ainda que com intuito de prequestionar, quando a matéria não foi sequer suscitada nas razões dos embargos de divergência. 2. O escopo dos embargos de divergência é a uniformização de teses jurídicas divergentes em relação ao mérito recursal, sobressaindo a natureza vinculada de sua fundamentação, sendo vedado analisar nos embargos de divergência qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. No mérito, o caso em análise pretende rever a decisão que entendeu que comporta exceção a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., cujo fundamento é a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno e favor de si e de seus dependentes. No entanto, esta Corte pacificou o entendimento de que, "em situações excepcionais, admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família". Precedentes. 4. Acertada a decisão que entende que não cabem embargos de divergência quando o acórdão atacado está alinhado aos precedentes desta Corte. 5. Recurso não provido. (AgInt nos EAREsp n. 1.047.109/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023.) No caso, os argumentos e documentos apresentados pela parte exequente demonstram que o valor penhorado não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, vez que demonstrado, de maneira vasta, que o executado é empresário de boas condições financeiras. O valor penhorado apesar de não representar pagamento integral da dívida, é valor considerável, devendo ser prestigiado o princípio da efetividade da execução, ressaltando a natureza do crédito exequendo, qual seja, honorários advocatícios. Não havendo provas que possam infirmar o entendimento explicitado, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO integralmente a impugnação.” - g.n. Nas razões do recurso, a parte agravante narra que foi deferido, no cumprimento de origem, o bloqueio de valores em contas bancárias de sua titularidade, ocasião em que foi bloqueada a quantia de R$ 4.913,73. Alega que a penhora eletrônica se deu em valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Aduz que, nos termos do art. 833, X, CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Afirma que o STJ, no julgamento do REsp 1812780-SC, estendeu a proteção prevista no inciso X do art. 833 do CPC também para valores depositados em conta corrente ou em fundo de investimento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma a impedir o levantamento pelo agravado da quantia objeto do noticiado bloqueio até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, a fim de determinar a desconstituição da penhora (ID 53139481). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC) e o preparo foi recolhido (ID 53139488). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença, em que o agravado busca o pagamento do montante inicial de R$ 33.556,89 (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos) (ID 53139490). Determinado o bloqueio de valores de titularidade do executado, foram encontrados R$ 4.913,73 em conta mantida junto a Nu Pagamentos SA (ID 53139493). O executado ofertou impugnação, alegando a impenhorabilidade da verba (ID 53139492). A decisão ora agravada indeferiu a impugnação, mantendo a constrição, sob o fundamento de que “os argumentos e documentos apresentados pela parte exequente demonstram que o valor penhorado não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, vez que demonstrado, de maneira vasta, que o executado é empresário de boas condições financeiras”. Nesta sede, o executado pretende a desconstituição total da penhora realizada. Segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Confira-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃOOCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papelmoeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)-g.n. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E IMPORTÂNCIAS INFERIORES À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023).-g.n. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso dos autos, o bloqueio foi feito em conta corrente do executado, e não há provas de que a quantia penhorada constitui reserva financeira, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 07 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator